Tribunal: TJSP
Processo: 1501828-50.2019.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não se vislumbra a presença do alegado vício. Rejeitados os Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1501828-50.2019.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é embargante
ELLEN CAMILA TEOBALDO CARICATI, é embargado COLENDA 7a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501828-50.2019.8.26.0079/50000 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1501828-50.2019.0079/50000
Comarca:
BOTUCATU
Embargante:
ELLEN CAMILA TEOBALDO
CARICATI
Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:

29189
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Não se vislumbra a
presença do alegado vício. Rejeitados os Embargos de
Declaração.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos,
tempestivamente,
por
ELLEN
CAMILA
TEOBALDO
CARICATI, com base no artigo 619 do Código de Processo Penal, em
face do v. Acórdão de fls. 301/313, proferido por esta Colenda Câmara,
que por votação unânime deu parcial provimento ao recurso defensivo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501828-50.2019.8.26.0079/50000 -Voto no
3
reduzir a pena da embargante para 05 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 dias-mula, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A
embargante,
às
fls.
01/05,
argumenta, em síntese, que o v. Acórdão se revela omisso quanto à
presença da reincidência, explicando que tal manifestação é importante
para fins de benefícios na execução da pena.
Requer,
assim,
ao
final,
o
recebimento e provimento dos embargos declaratórios para que esta C.
Corte se manifeste sobre a ausência de reincidência da embargante.
É o relatório.
De rigor é a rejeição dos presentes
embargos de declaração, vez que o v. acórdão impugnado não apresenta
qualquer vício que necessite ser sanado.
Primeiramente, observe-se que é
pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios têm por
finalidade, apenas remediar defeitos de omissão, contradição ou
ambiguidade, tornando claro o acórdão proferido, sem modificar na
essência a matéria já objeto de julgamento, conforme se depreende dos
artigos 382 e 619, do Código de Processo Penal. Entendimento este que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501828-50.2019.8.26.0079/50000 -Voto no
4
devidamente adotado pela doutrina pátria:
"não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento
de omissão ou explicitação de parte
obscura ou ambígua do julgado, se
pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, para modificar em
sua essência ou substância. Assim, não é
possível, em embargos de declaração,
alterar mudar ou aumentar o julgamento.
Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma
do julgado com excesso de poder, porque,
pela decisão proferida, já está finda a
jurisdição" (Código de Processo Penal
Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 1343).
Ora, os motivos que alicerçaram o
parcial provimento do apelo defensivo estão expostos com clareza e
objetividade no v. acórdão, e de forma alguma revelam qualquer vício ou
ferem qualquer princípio. Tendo a referida decisão sido alicerçada em todo
o conjunto probatório trazido aos autos, sendo que não houve manifestação
sobre a agravante da reincidência, pois ela inexiste, bem como não foi
reconhecida na r. sentença e nem questionada pelo recurso da defesa.
Destaca-se
que
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501828-50.2019.8.26.0079/50000 -Voto no
5
discordância com decisão sobre benefícios no cumprimento da pena, deve
ser questionada em sede do Juízo das Execuções.

Destarte, não se vislumbra qualquer
vício a ser sanado.
Por fim, inexistindo quaisquer dos
vícios que os autorizem, art. 619 do Código de Processo Penal, não se
prestam os embargos para suscitar apenas o prequestionamento com vistas
à interposição de eventual recurso.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1.
Havendo
motivação suficiente para fundar a decisão,
não fica o órgão julgador obrigado a
responder, um a um, todas as questões
suscitadas pelas partes. 2. Não merecem
acolhimento embargos de declaração cujo
único objetivo é a rediscussão da tese
defendida pela embargante, com vistas ao
prequestionamento de matéria objeto de
recurso a ser interposto. 3. Embargos
rejeitados”.
(EDAG
526316/BA;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501828-50.2019.8.26.0079/50000 -Voto no
6
2003/0108848-0, DJ 19/04/2004, p. 172,
Relator Min. Castro Meira, 2a Turma, j.
09/03/2004)
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE ÚNICA DE
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
OBJETO
DE
POSSÍVEL
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRECEDENTES
DO
STJ. 1. Os embargos de declaração são
cabíveis quando houver no acórdão ou
sentença,
omissão,
contrariedade
ou
obscuridade. nos termos do art. 535, I e II ,
do CPC. 2. O presente recurso não se
presta ao rejulgamento da matéria posta
nos autos, porquanto visa, unicamente,
completar a decisão quando presente
omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão ou
obscuridade nas razões desenvolvidas. 3. In
casu, o art. 37 da CF prequestionado no
recurso consta textualmente do aresto,
mercê de a Corte inadmitir embargos de
declaração para prequestionar matéria
conducente ao recurso extraordinário. 4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(EDMS 9190/DF ; EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501828-50.2019.8.26.0079/50000 -Voto no
7
DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA
2003/0132767-8,
DJ
05/04/2004, p. 188 Relator Min. Luiz Fux,
j. 10/03/2004).
Via de consequência, pelo meu voto,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração, devendo restar
inalterado o v. Acórdão de fls. 301/313, determinando-se seu devido
cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator